Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-69.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-69.2008.8.14.0005

APELANTE: INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO MADEIRA BRASILEIRA EIRELI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil;
(ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença;

(iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos.

A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente.

O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais.

A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.

A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 100; CPP, arts. 66 e 67; Lei nº 9.605/98, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.574.350/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019; STJ, REsp nº 1328753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; STJ, REsp nº 1181820/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/10/2010.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelaçao, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA EIRELI contra sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que foi julgada procedente condenando o apelante, nos seguintes termos:
“EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487,1 do CPC/20l5, e com fulcro na Lei n° 7.347/85, e no art. 225. caput da Constituição da República, bem como no art. 51, da Lei n° 9605/98, julgo PROCEDENTE a presente ação, para condenar a empresa Requerida MADEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA.- CNPJ. 04.243.104/0001-88) ao pagamento de R$ 20.000,000 (vinte mil reais) de dano moral coletivo, em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC). Condeno ainda o(a) requerido(a), com supedâneo no §3° do art. 225 da Constituição da República e no art. 14 e seu §1° da Lei n.º 6938/81, ao reflorestamento, com o plantio de espécie nativas de Floresta Amazônica, em área que corresponda ao desmatamento provocado pelo demandado ou em área indicada pelo IBAMA. Saliente-se que a recomposição do meio ambiente abrange não só o plantio das mudas, mas também a obrigação de acompanhar com todas os subsídios necessários, durante o desenvolvimento das plantas, até atingirem a fase adulta.”

Alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Sustenta que o dano ambiental objeto da ação civil pública já foi objeto de transação penal, na forma do art. 27 da Lei n.º 9.605/98, que foi homologada nos autos do processo n.º 038/2009, em transação firmada no ano de 2009, e depois de cumprida a obrigação de reparação do dano, afirma que a sentença deve ser reformada para extinção do processo, sem resolução do mérito.

Defende ainda a impossibilidade de reflorestamento com o plantio de espécies nativas da floresta amazônica, pois alega que a matéria tratada não diz respeito a desmatamento para que fosse proferida essa condenação, pois defende que não promoveu desmatamento, mas afirma que o auto de infração apenas descreve como infração apenas de se encontrar madeira no pátio da Serraria, ou seja: venda de de madeira sem possuir licença ambiental do órgão competente, indicando o consignado no auto de infração n.º 387299-D, por conseguinte, sustenta que não estaria comprovado o nexo causal e não teria ocorrido o dano ambiental alegado.

Invoca em seu favor a existência de pedido na inicial alternativo para o cumprimento da obrigação de fazer de reflorestamento da área equivalente ou condenação ao ressarcimento dos danos matériais e morais, e a condenação imposta teria foi cumulativa determinando o reflorestamento e o pagamento da indenização.

Argui que a condenação à reparação pela ocorrência de danos morais coletivos ao meio ambiente só é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável a atinge valores coletivos, os quais devem ser devidamente detalhados e comprovados, o que não teria ocorrido na espécie, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 9214528 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação com base na Recomendação n.º 57 do Conselho Nacional de Ministério Público.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0000341-69.2008.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA EIRELI

ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil;
(ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença;

(iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos.

A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente.

O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais.

A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.

A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 100; CPP, arts. 66 e 67; Lei nº 9.605/98, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.574.350/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019; STJ, REsp nº 1328753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; STJ, REsp nº 1181820/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/10/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA EIRELI contra sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que foi julgada procedente condenando o apelante, nos seguintes termos:
“EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487,1 do CPC/20l5, e com fulcro na Lei n° 7.347/85, e no art. 225. caput da Constituição da República, bem como no art. 51, da Lei n° 9605/98, julgo PROCEDENTE a presente ação, para condenar a empresa Requerida MADEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA.- CNPJ. 04.243.104/0001-88) ao pagamento de R$ 20.000,000 (vinte mil reais) de dano moral coletivo, em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC). Condeno ainda o(a) requerido(a), com supedâneo no §3° do art. 225 da Constituição da República e no art. 14 e seu §1° da Lei n.º 6938/81, ao reflorestamento, com o plantio de espécie nativas de Floresta Amazônica, em área que corresponda ao desmatamento provocado pelo demandado ou em área indicada pelo IBAMA. Saliente-se que a recomposição do meio ambiente abrange não só o plantio das mudas, mas também a obrigação de acompanhar com todas os subsídios necessários, durante o desenvolvimento das plantas, até atingirem a fase adulta.”

Alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Sustenta que o dano ambiental objeto da ação civil pública já foi objeto de transação penal, na forma do art. 27 da Lei n.º 9.605/98, que foi homologada nos autos do processo n.º 038/2009, em transação firmada no ano de 2009, e depois de cumprida a obrigação de reparação do dano, afirma que a sentença deve ser reformada para extinção do processo, sem resolução do mérito.

Defende ainda a impossibilidade de reflorestamento com o plantio de espécies nativas da floresta amazônica, pois alega que a matéria tratada não diz respeito a desmatamento para que fosse proferida essa condenação, pois defende que não promoveu desmatamento, mas afirma que o auto de infração apenas descreve como infração apenas de se encontrar madeira no pátio da Serraria, ou seja: venda de de madeira sem possuir licença ambiental do órgão competente, indicando o consignado no auto de infração n.º 387299-D, por conseguinte, sustenta que não estaria comprovado o nexo causal e não teria ocorrido o dano ambiental alegado.

Invoca em seu favor a existência de pedido na inicial alternativo para o cumprimento da obrigação de fazer de reflorestamento da área equivalente ou condenação ao ressarcimento dos danos matériais e morais, e a condenação imposta teria foi cumulativa determinando o reflorestamento e o pagamento da indenização.

Argui que a condenação à reparação pela ocorrência de danos morais coletivos ao meio ambiente só é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável a atinge valores coletivos, os quais devem ser devidamente detalhados e comprovados, o que não teria ocorrido na espécie, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 9214528 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação com base na Recomendação n.º 57 do Conselho Nacional de Ministério Público.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

A Apelação satisfaz os presupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante, pois o apelante não apresentou no arrazoado fundamentos hábeis a reformar a sentença. Vejamos;

Analisando as provas existentes verifico que não resta dúvida sobre o dano ambiental de responsabilidade da empresa apelante, pois exerce atividade na área de comércio, indústria e exportação de madeiras, e foi encontrado no seu estabelecimento 133,548 m3 (cento e trinta e três metros cúbicos e quinhentos e quarenta e oito milímetros cúbicos) de madeira, sem a licença válida outorgada pela autoridade competente, conforme se verifica do auto de infração ambiental n.º n.º 387299 - série D, consignando a descrição das espécies de madeira, conforme se verifica do ID- 9214498 - Pág. 3, o que motivou a presente ação civil pública para reparação do dano ocasionado.

Assim, as provas produzidas junto a inicial são suficientes a comprovar os danos ambientais e a responsabilidade do apelante pelo ilícito.

Ademais,

não se cogita de influência de t
ransação penal realizada, na forma do art. 27 da Lei n.º 9.605/98, e homologada nos autos do processo n.º 038/2009, no objeto da presente ação civil pública, posto que
o fato de ter havido transação penal em nada obsta a punição na esfera administrativa e a responsabilização civil do apelante pelo dano cometido, face a independência existente entre as esferas administrativa, civil e penal, em relação a reparação dos danos coletivos ao meio ambiente, o que é acolhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consignando a inexistência de bis in idem nestas circunstâncias, consoante o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS
.
DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de impedir que veículos de carga da empresa recorrida trafeguem com excesso de peso nas rodovias, em total desacato à legislação, sob pena de multa civil (astreinte) e, ainda, de condenação ao pagamento de dano material e moral coletivo, nos termos da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

II - Sustenta o MPF, como causa de pedir, que a parte requerida, ao trafegar com excesso de peso, causou danos ao patrimônio público, à ordem econômica, ao meio ambiente equilibrado, violando os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos usuários das rodovias federais.

III - No recurso especial, insurge-se o Ministério Público Federal contra acórdão em que se entendeu pela impossibilidade de condenação da empresa recorrida a não trafegar com excesso de peso pelas estradas, haja vista que já existe, no Código de Trânsito Brasileiro, penalidade administrativa para tal conduta, deixando ademais de reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais coletivos.

IV – (...)

V – (...).

VI - Vale citar o entendimento firmado, recentemente, no julgamento do REsp n. 1.574.350/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Herman Benjamin, na Segunda Turma, sobre a matéria em debate. Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, com os fundamentos que se passa a expor.

VII -
No mérito, importa salientar que as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro têm natureza administrativa. O que é diferente de afirmar que os direitos nele previstos condicionam e limitam a sua implementação exclusivamente ao agir do administrador, pois, como se sabe, a nossa legislação consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa
.

VIII -
Saliente-se que a penalidade administrativa por infração à norma do art. 231, V, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) não guarda identidade com a ‘tutela inibitória’ veiculada em ação civil pública, em que se busca a cessação de flagrante e contumaz recalcitrância do réu em observar as exigências legais, fazendo-o por meio de multa pecuniária que incidirá em caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Além disso, em nada diverso do usual no regime de responsabilidade civil, impõe-se pagamento de competente indenização por danos materiais e morais coletivos causados. Não há falar, pois, em bis in idem em relação aos múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra violação de suas normas.

IX -
A existência de penalidade ou outra medida administrativa in abstracto (para o futuro) ou in concreto (já infligida), como resposta a determinada conduta ilegal, não exclui a possibilidade e a necessidade de providência judicial, nela contida a de índole cautelar ou inibitória, com o intuito de proteger os mesmos direitos e deveres garantidos, em tese, pelo poder de polícia da administração, seja com cumprimento forçado de obrigação de fazer ou de não fazer, seja com determinação de restaurar e indenizar eventuais danos materiais e morais causados ao indivíduo, à coletividade, às gerações futuras e a bens estatais. No Brasil, a regra geral é que o comportamento anterior - real ou hipotético - do administrador não condiciona, nem escraviza, o desempenho da jurisdição, já que a intervenção do juiz legitima-se tanto para impugnar, censurar e invalidar decisão administrativa proferida, como para impor ex novo aquela que deveria ter ocorrido, no caso de omissão, e, noutra perspectiva, para substituir a incompleta ou a deficiente, de maneira a inteirá-la ou aperfeiçoá-la.

X -
Independentes entre si, ‘multa civil’ (astreinte), frequentemente utilizada como reforço de autoridade ‘da’ e ‘na’ prestação jurisdicional, não se confunde com ‘multa administrativa. Tampouco caracteriza sanção judicial ‘adicional ou ‘sobreposta’ à aplicável pelo Estado-Administrador com base no seu poder de polícia. Além disso, a multa administrativa, como pena, destina-se a castigar fatos ilícitos pretéritos, enquanto a multa civil imposta pelo magistrado projeta-se, em um de seus matizes, para o futuro, de modo a assegurar a coercitividade e o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, dar e pagar, legal ou judicialmente estabelecidas.

XI -
A sanção administrativa não esgota, nem poderia esgotar, o rol de respostas persuasivas, dissuasórias e punitivas do ordenamento no seu esforço - típico desafio de sobrevivência - de prevenir, reparar e reprimir infrações. Assim, a admissibilidade de ‘cumulação’ de multa administrativa e de multa civil integra o próprio tecido jurídico do Estado Social de Direito brasileiro, inseparável de um dos seus atributos básicos, o ‘imperativo categórico e absoluto de eficácia de direitos e deveres’
.

XII – (...)

XIII – (...)

XIV -
Embora o art. 3º da Lei n. 7.347/1985 disponha que ‘a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’ (grifei), é certo que a conjunção ‘ou’ contida na citada norma (assim como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981) opera com ‘valor aditivo’, não introduz alternativa excludente. Vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a ação civil pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados, por exemplo, inviabilizando a condenação em dano moral coletivo.

XV -
A confessada inobservância da norma legal pela empresa recorrida autoriza - ou melhor - exige a pronta atuação do Poder Judiciário, com o fito de inibir o prosseguimento dessas práticas nefastas, em que as sanções administrativas, reiteradamente aplicadas no decorrer de 10 anos, não se revelaram capazes de coibir ou minimizar a perpetração de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

XVI – (...)

XVII – (...)

XVIII – (...)

XIX – (...)

XX -
Por fim, confirma-se a existência do "dano moral coletivo" em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

XXI – (...)

XXII -
Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, ao sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base. "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp n. 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).

XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade "dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente

objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)" (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.

XXIV – (...)

XXV – (...)

XXVI -
Por todos os argumentos acima expostos, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo, que afirma a impossibilidade de coexistência entre a multa de trânsito e as astreintes civis, negando em adição a existência de dano patrimonial e moral e de nexo causal. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur
.

XXVII -
Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada e considerando razoável a ratio do Ministério Público, que pugnou pela cominação de multa, determina-se que sejam fixadas as astreintes, conforme pleiteado.

XXVIII – (...)

XXIX -
Dessa forma, deve ser dado provimento ao agravo interno para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial deferindo o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial. Devolva-se o feito ao Juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos.

XXX - Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020)

Daí porque,
em nada beneficia o apelante a transação penal realizada, face a incomunicabilidade na espécie entre as referidas esferas (civil e penal), consoante dispõe as normas que regulamentam a matéria
, ex vi
art. 125 e 126 da Lei n.º 8.112/90, art. 935 do CC e arts. 66 e 67 do CPP.

Além do que, não pode ser acolhida a alegação de inexistência de nexo causal, para a finalidade de condenação ao reflorestamento, pois resta evidente que o dano ambiental foi ocasionado pela retirada de várias espécies de madeiras, sem a licença do órgão ambiental competente, o que justifica a medida de reflorestamento determinada, por força da responsabilidade solidária existente, ainda que a retirada não tenha sido pela apelante, pois admite que se encontrava para venda em seu estabelecimento, consoante consta do auto de infração n.º 387299-D.

Nosso ordenamento constitucional estabelece que é obrigação de poder público e da coletividade preserva o meio ambiente para as futuras gerações, sendo, portanto, as condutas lesivas passiveis de sanções penais e administrativas, inobstante a obrigação de reparar o dano ocasionado, ex vi art. 225 e §3.º da CF.

Neste sentido, vigora no nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental que obriga o agente em relação a todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, seja em relação a obrigação de fazer relativa ao restabelecimento do
status quo
antes do meio ambiente, como também de indenizar os prejuízo ocasionados, sendo essa a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a conjunção “ou” contida no art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981, como sendo conjunção aditiva e não alternativa excludente, consoante os seguintes julgados:

‘ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL.
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981,
E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85.
PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL,
DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO).
REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação nativa e edificação irregular em Área de Preservação Permanente. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

2.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
(REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

3.
Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in casu, o quantum debeatur reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrido.’

(REsp 1328753/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/02/2015)

‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9º, § 1º, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1ª Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1ª Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2ª Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9º, §2º, III do RI/STJ.

2. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.’

(REsp 1181820/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 20/10/2010)

Nesse sentido é compreendido o pedido da inicial como um todo, na forma constante do ID-9214497 - Pág. 17/18, que levou a sentença de condenação a indenizar o dano ambiental e a obrigação de realizar o reflorestamento, nos seguintes termos: “...
condenar a empresa Requerida MADEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA.- CNPJ. 04.243.104/0001-88) ao pagamento de de R$ 20.000,000 (vinte mil reais) de dano moral coletivo, em favor do fundo de reparação dos direitos difusos lesados (art. 100 do CDC). Condeno ainda o(a) requerido(a), com supedâneo no §3° do art. 225 da Constituição da República e no art. 14 e seu §1° da Lei n.º 6938/81, ao reflorestamento, com o plantio de espécie nativas de Floresta Amazônica.”

Assim, entendo que o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente as provas existentes e consignou a responsabilidade do apelante pelo dano ocasionado, assim como a necessidade de reparação integral do dano ambiental, face a obrigação do agente a ressarcir todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, em relação a obrigação de fazer relativa ao restabelecimento do
status quo
antes do meio ambiente o mais próximo possível, ou, indenizar os prejuízos ocasionados.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024